Tribunal: TJMT
Processo: 0001642-72.2009.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001642-72.2009.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4771-68 (APELANTE), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), JULIANA GARCIA RIGOLIN - CPF: 007.514.021-76 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 869.727.661-68 (APELADO), ALICIANO BUENO ZAMO - CPF: 717.374.642-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO 0001642-72.2009.8.11.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS E OUTROS

Proc. referência
:
Ação de Execução de Título Extrajudicial

2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro.

RELATÓRIO

Apelação
interposta pelo Banco do Brasil S.A. de sentença que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela instituição financeira apelante, homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Determinou que as custas do processo fossem arcadas em conformidade com o art. 90, §2º, do CPC, bem como que os honorários advocatícios fossem arcados na forma pactuada.

Apelação
o exequente sustenta a impossibilidade de extinção do feito quando realizado acordo entre as partes em processo executivo.

Argumenta que o credor e o devedor não intentaram finalizar o processo, que a negociação materializada pelo que concedeu prazo com termo final em 28/04/2029.

Afirma que a ação execução deve permanecer suspensa até durante o referido prazo concedido.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, por conseguinte, determinado o retorno dos autos à origem, a fim de determinar a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo exequente, ora apelante.

Sem resposta por ausência de triangulação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso está em saber se é caso de desconstituir a sentença impugnada, a fim de possibilitar a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes.

Na origem, a lide objetiva receber a quantia inicial de R$244.422,65 representada pela Cédula Rural Pignoratícia nº 14/18118-5, registrada no 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos de Comodoro-MT, sob o nº 2.446, Livro nº 3 em 07/12/2005.

Consta que após o trâmite processual as partes firmaram acordo extrajudicial, no qual os executados se comprometeram a saldar a dívida de forma parcelada, conforme as Cláusulas Segunda e Terceira do pacto (Id. 200873155).

Registra-se ainda que a composição (Cláusula Terceira) previu o pagamento do débito com prazo final em 15/04/2025.

Conforme a Cláusula Vigésima,

que trata dos pedidos, as partes requereram ao Juízo a homologação do acordo, com a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação acordada, nos termos do art. 922 do CPC, com a retomada do processo em caso de inadimplência.

Sobreveio a sentença que homologou o acordo, todavia, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Decisão que é objeto deste recurso.

Pois bem. A homologação de acordo firmada em ação de execução não enseja a extinção do processo, mas somente a suspensão até o integral cumprimento do pacto havido entre as partes.

Nesse sentido, o CPC:

Art. 922
. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Logo,

é prematura a extinção do feito se não houve o pagamento integral da dívida.

Ressalta-se, a extinção do processo pelo pagamento exige a satisfação integral da obrigação, o que não se verificou na espécie.

Acerca do tema, este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA A EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

(N.U 1000420-60.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023) (g.n)

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 922 e 313, II, § 4º CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.

Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15).

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção do processo, como decidiu a sentença recorrida, de modo que esta merece ser reformada. (N.U 0001219-92.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO – PAGAMENTO DO DÉBITO PARCELADAMENTE – HOMOLOGAÇÃO SENTENCIAL - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPROPRIEDADE - SENTENÇA NESSE PONTO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ante a expressa previsão contida no art. 922, do CPC/2015, é imprópria a decisão por meio da qual foi homologado o acordo entabulado entre as partes, porém, foi julgado extinto o processo com fundamento no art. 487, III, do CPC, quando requerido sim a suspensão do feito até cumprimento integral do convencionado entre as partes, e que deve prevalecer, devendo ser afastada extinção do feito. (N.U 0000356-79.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

Da mesma forma, esta e. Quarta Câmara decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Se as partes pedem a homologação judicial do acordo com a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação pelo devedor, não cabe a extinção do processo
. (N.U 0001942-11.1993.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- RECURSO PROVIDO.

Se as partes firmam acordo, é cabível a suspensão da Execução pelo prazo ajustado para o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC.
(N.U 1000353-04.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 922, DO NCPC
- RECURSO PROVIDO. Efetuado e homologado acordo para parcelamento do débito exequendo, não cabe a extinção do feito, MAS SIM A SUA SUSPENSÃO ATÉ O PRAZO FINAL FIXADO NO ACORDO PARA A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR , conforme disposto no art. 922 do NCPC." (Ap 121420/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017) (g.n)

A propósito, este também foi o entendimento na Apelação 1011731-40.2018.8.11.0041.

Assim, é caso de desconstituir a ordem de extinção do processo executivo.

Quanto às custas e despesas processuais o acordo pactuou que correm ao encargo do executado (Clausula Vigésima, vi – id. 200873155).

Posto isso,
dá-se provimento ao Apelo
para desconstituir a sentença impugnada, com o retorno dos autos à origem, a fim de que se determine a suspensão do processo até o término do prazo acordado pelas partes para o cumprimento voluntário da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024